Tribunal: TJSP
Processo: 4001460-67.2013.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional – Alegação de contradição e obscuridade na decisão colegiada quanto à fixação dos honorários de sucumbência – Ocorrência – Reconhecida fixação de valor irrisório – Honorários advocatícios a serem fixados por equidade em consonância com o art. 85, §8o, do CPC – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.*